Tribunal: TJMT
Processo: 1000044-70.2024.8.11.0101
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000044-70.2024.8.11.0101
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[VANESSA MACIEL DO VALE - CPF: 019.286.981-74 (APELANTE), ROSANGELA HASSELSTROM - CPF: 651.773.121-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), VANESSA MACIEL DO VALE - CPF: 019.286.981-74 (APELADO), ROSANGELA HASSELSTROM - CPF: 651.773.121-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO, ADESIVO NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS DE APELAÇÃO E ADESIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA EXORBITANTE. AUSÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DA COBRANÇA.
DANO MORAL
. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS OU NEGATIVAÇÃO. DEVER DE INDENIZAR
AFASTADO
.
RECURSO DE APELAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA REQUERIDA
PARCIAL
MENTE
PROVI
DO
.
RECURSO ADESIVO DA REQUERENTE NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recursos de
Apelação e Adesivo interpostos
contra sentença que julgou
procedentes
os pedidos da autora para: (a) declarar a inexistência do débito de R$ 2.705,74, referente à fatura de energia elétrica; (b) condenar a ré à restituição em dobro dos valores pagos; e (c) fixar indenização por dano moral em R$ 3.000,00.

A concessionária alega regularidade da cobrança e inexistência de dano moral; a consumidora, em recurso adesivo, requer majoração da indenização para R$ 10.000,00 e reconhecimento de litigância de má-fé da ré.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há
duas questões em
discussão
:

(
i) verificar se a cobrança de R$ 2.705,74 referente ao consumo de energia elétrica foi regularmente apurada pela concessionária;

(
ii
) determinar se a cobrança indevida, sem corte do fornecimento ou negativação do nome do consumidor, enseja dano moral
indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O
recurso da
Energisa
é conhecido
, pois atende ao princípio da
dialeticidade
previsto no art. 1.010, II e III, do CPC, demonstrando fundamentos de fato e de direito aptos a impugnar a sentença, em consonância com a jurisprudência do STJ (
REsp
1.665.741/RS;
AgInt
no
REsp
1.823.145/SP).

A relação jurídica entre as partes é de
consumo
, aplicando-se o
Código de Defesa do Consumidor
(
arts
. 2º, 3º e 6º, VIII, do CDC), sendo legítima a inversão do ônus da prova diante da hipossuficiência técnica da autora.

A concessionária
não comprova a regularidade da cobrança
, pois não apresenta documentos que demonstrem a impossibilidade de leitura do medidor, tampouco prova técnica que confirme que o valor cobrado decorreu de consumo efetivo. A desproporção entre o histórico de consumo e o valor da fatura afasta a presunção de veracidade das informações constantes da conta.

Contudo,
a simples cobrança indevida
, desacompanhada de corte no fornecimento de energia ou inscrição do nome do consumidor em cadastros restritivos,
não configura dano moral
, conforme precedentes do TJMT (N.U 1005420-45.2021.8.11.0003; N.U 0001871-23.2018.8.11.0044).

Mantém-se, portanto, a declaração de inexistência do débito e a restituição em dobro dos valores pagos, afastando-se apenas a condenação ao pagamento de indenização por danos
morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da
Energisa
parcialmente provido. Recurso adesivo da autora desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessionária de energia elétrica tem o ônus de demonstrar, de forma técnica e documental, a regularidade da cobrança questionada pelo consumidor.

A mera cobrança indevida, desacompanhada de corte no fornecimento ou negativação do nome do consumidor, não enseja dano moral.

Nas ações de consumo, a inversão do ônus da prova é cabível quando evidenciada a hipossuficiência técnica do consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC,
arts
. 2º, 3º e 6º, VIII; CPC,
arts
. 1.010, II e III, e 373, I e II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
REsp
1.665.741/RS, Rel. Min. Nancy
Andrighi
, 3ª Turma, j. 03.12.2019,
DJe
05.12.2019; STJ,
AgInt
no
REsp
1.823.145/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
, 4ª Turma, j. 07.10.2019,
DJe
11.10.2019; TJMT, N.U 1005420-45.2021.8.11.0003, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 09.11.2022; TJMT, N.U 0001871-23.2018.8.11.0044, Rel. Des. José
Zuquim
Nogueira, j. 09.02.2022.

R E L A T Ó R I O

AP

1000044-70.2024.8.11.0101

VANESSA MACIEL DO VALE E OUTRO (s) X ENERGISA MATO GROSSO - DISTIBUIDORA DE ENERGIA S/A

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recursos de
A
pelação e
A
desivo interpostos, respectivamente, por
ENERGISA MATO GR
OSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
e
VANESSA MACIEL DO VALE
, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia que
, nos autos da
ação declaratória de nulidade de dívida c/
c
repetição de indébito e danos extrapatrimoniais
,
ajuizada por
VANESSA MACIEL DO VALE
,
jul
gou procedentes os pedidos
iniciais
para:

a) declarar a inexistência do débito de R$ 2.705,74 (dois mil, setecentos e cinco reais e setenta e quatro centavos) a título de recuperação de consumo;

b) condenar a requerida à restituição em dobro dos valores efetivamente pagos pela autora em relação ao débito, com juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária pelo INPC desde a data do desembolso;
e

c) condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), com juros de mora e correção monetária pelo INPC desde a data do arbitramento.

Ainda
,

condenou
a

concessionária requerida
ao pagamento das custas,
despesas processuais
e honorários advocatícios, estes
arbitrados
em 10% sobre o valor
da condenação
.

Irresignada, a
Energisa
alega
que
a cobrança questionada não se trata de recuperação de consumo, mas sim do consumo real de energia da parte, decorrente do acúmulo ocorrido em virtude do faturamento pela média nos meses anteriores.

Argumenta que não há irregularidades no medidor e que as informações constantes nas faturas de energia enviadas têm presunção relativa de veracidade.

Alega ainda a inexistência de dano moral, por não ter havido corte no fornecimento de energia ou negativação do nome da autora. Por fim, sustenta a inexistência do dever de repetição do indébito.

Por sua vez, a autora
Vanessa Maciel do Vale
interpôs recurso adesivo pleiteando a majoração do valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais), alegando que o montante fixado na sentença é insuficiente para compensar os transtornos sofridos.

Aduz ainda que a conduta da ré configura litigância de má-fé, por ter apresentado documentos estranhos à lide e por manter postura protelatória

Contrarrazões
apresentadas
à
s

id
’s
.
de
n.
324350372 e 324350377
, ocasião em que a apelada Vanessa Maciel do Vale suscita preliminar de ausência de
dialeticidade
e, no mérito, ambas pugnam pelo desprovimento dos recursos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
-
PRELIMINAR
(DA
INADMISSIBILIDADE DO RECURSO, POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE
)

Eminentes Pares:

Como dito, a
apelada
Vanessa Maciel do Vale
suscita, em preliminar,
a violação ao princípio da
dialeticidade
, ao argumento de que as razões recursais
da
Energisa
estariam dissociadas do fundamento da sentença, razão pela qual entende que o recurso não deve ser conhecido.

Sem razão, contudo.

O artigo 1.010, II e III, doCódigo de Processo Civil, consubstancia o princípio da
dialeticidade
recursal, exigindo expressamente que o recurso contenha as razões de fato e de direito, que amparam a irresignação à decisão impugnada.

Na espécie, em que pese às alegações, não se verifica o vício apontado, porquanto de uma simples leitura da irresignação recursal é possível extrair os motivos e fundamentos sobre os quais se assentam seu pedido, sendo plenamente cognoscível e compreensível a irresignação manifestada e as razões do inconformismo da recorrente, que dialogam, perfeitamente, com a sentença impugnada.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETITICIDADE. PRINCÍPIO DISPOSITIVO. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. HARMONIZAÇÃO. ARTS. 1.010 E 1.013 DO CPC/15. REPRODUÇÃO DAS ALEGAÇÕES DA INICIAL NA FUNDAMENTAÇÃO DO APELO. CONHECIMENTO. POSSIBILIDADE. CONDIÇÃO. EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DA IRRESIGNAÇÃO E DO PROPÓSITO DE OBTER NOVO JULGAMENTO. HIPÓTESE CONCRETA. OCORRÊNCIA PARCIAL. 1. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização de danos materiais e compensação de danos morais, por meio da qual se sustenta ter sido descumprido acordo verbal para a imediata imissão na posse de imóvel e estar sendo cobrada dívida condominial extraordinária não imputável ao promitente comprador. 2. Recurso especial interposto em: 09/12/2016; conclusos ao gabinete em: 25/04/2017; aplicação do CPC/15. 3. O propósito recursal é
determinar se: a) a mera reprodução, na apelação, das alegações da inicial acarreta, necessariamente, violação ao princípio da
dialeticidade
e enseja, assim, o não conhecimento de referido recurso; b)
na hipótese concreta, as razões da apelação apresentadas pelo recorrente infirmam todos os fundamentos da sentença recorrida
. 4. O principal efeito dos recursos é o devolutivo, já que destinado a impedir o trânsito em julgado da sentença, permitindo o reexame, a nova apreciação, da matéria já decidida pelo Judiciário por outro órgão funcionalmente superior. 5. O efeito devolutivo é regido pelo princípio dispositivo e pelo tantum
devolutum
quantum
appellatum
, pois, por meio do recurso, somente se devolve ao órgão superior a matéria recorrida pela parte interessada. 6. A jurisprudência do STJ privilegia a instrumentalidade das formas, adotando a orientação de que a mera circunstância de terem sido reiteradas, na petição da apelação, as razões anteriormente apresentadas na inicial da ação ou na contestação, não é suficiente para o não conhecimento do recurso, eis que a repetição dos argumentos não implica, por si só, ofensa ao princípio da
dialeticidade
. 7. É essencial, todavia, que
as razões recursais da apelação guardem alguma pertinência com a matéria decidida na sentença
. 8. Na hipótese concreta, do cotejo entre as razões da apelação e a fundamentação da sentença, infere-se, no que diz respeito ao capítulo referente ao pedido de restituição dos valores pagos a título de despesas condominiais extraordinárias, que o recorrente logrou aduzir argumentos suficientes, ainda que em tese, para impugnar os correspondentes fundamentos da decisão judicial de mérito. 9. Quanto ao capítulo referente à imissão na posse, contudo, a apelação sequer minimamente indica a irresignação do apelante quando à fundamentação da sentença, tampouco seu propósito de obter novo julgamento a respeito da matéria. 10. Recurso especial parcialmente provido.
(
REsp
1665741/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2019,
DJe
05/12/2019)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO APELO EXTREMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA REQUERENTE. 1. A reprodução da defesa deduzida em contestação em sede de apelação, quando, em tese, apta a infirmar a sentença, não constitui ofensa ao princípio da
dialeticidade
. Precedentes. 1.1.
Razões do recurso de apelação que demonstram o interesse da parte na reforma da sentença
. 2. Agravo interno desprovido.
(
AgInt
no
REsp
1823145/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 07/10/2019,
DJe
11/10/2019)

Logo,
REJEITO

a preliminar.

É como voto.

VOTO -
MÉRITO

Eminentes Pares:

Incialmente cumpre esclarecer que os recursos serão analisados em conjunto, haja vista que as teses recursais apresentadas pelas apelantes se entrelaçam.

Na
hipótese
, a autora VANESSA MACIEL DO VALE ajuizou ação em face da ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., alegando ser titular da Unidade Consumidora nº 6340147-38, vinculada ao imóvel situado na Estrada Rural, s/n, Rural, Cláudia/MT.

Narrou que sempre efetuou o pagamento das faturas de energia elétrica, cujos valores nunca ultrap
assavam R$ 30,00 (trinta reais),

c
ontudo, no início do mês de agosto de 2023, ao solicitar fatura para pagamento do consumo de energia, foi surpreendida com uma cobrança exorbitante no valor de R$ 2.705,74 (dois mil, setecentos e cinco reais e setenta e quatro centavos), constando consumo de 1.422,00 kWh.

Relatou que, para evitar a suspensão do fornecimento de energia elétrica, efetuou o parcelamento do débito.

Com essas narrativas postulou pela condenação da concessionária à reparação pelos danos morais e patrimoniais experimentados e, ainda, ao ressarcimento em dobro dos valores pagos indevidamente.

Em contestação, a requerida alegou que não houve qualquer irregularidade na fatura de energia elétrica do mês de julho de 2023, a qual apenas refletiria o consumo real de energia da parte, decorrente do acúmulo de consumo ocorrido em virtude do faturamento pela média
dos
meses anteriores.

Depois de impugnada a contestação as partes foram intimadas a manifestarem acerca das provas que ainda pretendiam produzir, ocasião em que
a
Energisa
S/A
postulou pelo depoimento pessoal da autora e realização de
perícia
técnica judicial
. Por sua vez, a requerente
manifest
ou
pelo julgamento antecipado da lide.

Após, sobreveio sentença condenatória nos termos relatados alhures.

Nesta ocasião ambas as partes buscam a reforma da sentença com base nos argumentos já mencionados.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, conforme dispõem seus artigos 2º
e 3º. Assim, diante da hipossuficiência da parte consumidora, correta a inversão do ônus da prova determinada pelo juízo a quo, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

A controvérsia cinge-se à regularidade da cobrança no valor de R$ 2.705,74 (dois mil, setecentos e cinco reais e setenta e quatro centavos), referente à fatura de energia elétrica do mês de julho de 2023, que apresentou consumo de 1.422,00 kWh, valor substancialmente superior à média de consumo da unidade consumidora da autora.

Compulsando os autos, verifica-se que a
Energisa
S/A
não logrou êxito em comprovar a regularidade da cobrança questionada. Embora alegue que o valor cobrado decorre do acúmulo de consumo em virtude do faturamento pela média nos meses anteriores, não apresentou qualquer documento que demonstrasse a impossibilidade de realizar a leitura do medidor nos meses anteriores ou que justificasse o faturamento pela média.

Ademais, a
concessionária
não trouxe aos autos qualquer elemento probatório capaz de demonstrar que o consumo registrado na fatura questionada corresponde ao efetivamente utilizado pela consumidora.

A

Energisa
sequer apresentou Termo de Ocorrência e Inspeção ou qualquer outro documento que comprovasse a regularidade do procedimento adotado para a cobrança do valor questionado, ônus que lhe incumbia.

Quanto à alegação de que as informações constantes nas faturas de energia elétrica gozam de presunção relativa de veracidade, tal presunção pode ser afastada quando presentes elementos que contrariem sua credibilidade, como ocorre no presente caso, em que há evidente desproporção entre o valor cobrado e o histórico de consumo da unidade consumidora.

Relativamente aos danos morais, objeto de irresignação recursal
,
têm-se que, neste ponto, razão assiste a
concessionária
Energisa
S/A
, pois, como consabido,
a simples cobrança abusiva, sem que haja a suspensão dos serviços de
fornecimento de energia elétrica
e/ou a inscrição do nome do consumidor nos órgãos de restrição ao crédito, por si só, não é bastante para ensejar indenização à título de danos extrapatrimoniais.

Em casos análogos nesse sentido tem decidido este Sodalício:

APELAÇÃO - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - FATURA ENERGIA ELÉTRICA - COBRANÇA ABUSIVA - INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA – DANO MORAL – NÃO CARACTERIZADO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - RECURSO DESPROVIDO.

A cobrança indevida não configura, por si só, dano moral indenizável, máxime se não resulta na interrupção do fornecimento dos serviços ou na inscrição indevida do nome do autor em órgãos restritivos de crédito.
(...). (N.U 1005420-45.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/11/2022,
Publicado
no DJE 10/11/2022)

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C RESTITUIÇÃO EM DOBRO - ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL RURAL - LEITURA PLURIMENSAL - LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO ADOTADO PELA CONCESSIONÁRIA - ARTIGO 85 E SEGUINTES DA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL - VALOR DE FATURA EXORBITANTE EM RELAÇÃO AO CONSUMO REGULAR - AUSÊNCIA DE PROVAS QUE JUSTIFIQUE O CONSUMO EXAGERADO PELA PARTE AUTORA - FATURA DESCONSTITUÍDA - COBRANÇA PELA MÉDIA DE CONSUMO - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DEVIDA - DANO MORAL - NÃO CONFIGURADO - RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO - RECURSO DA ENERGISA PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)
Não
há que se falar em dano moral, visto que a parte sequer indicou o ato desmedido da concessionária/apelante, que tenha ultrapassado o limite do mero dissabor, cabia a autora mostrar o dano a que teria se sujeitado, por força do artigo 373, inciso I, do CPC, não sendo hipótese em que a sua configuração se dá in
re

ipsa
, visto que não houve prova de interrupção ou suspensão do fornecimento dos serviços, nem da inscrição indevida de seu nome em órgão de proteção ao crédito.
(N.U 0001871-23.2018.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/02/2022,
Publicado
no DJE 21/02/2022)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso
interposto pela
Energisa
S/A
para reformar a sentença
e, assim,
afastar a condenação por danos morais.
Por outra senda,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso Adesivo interposto pela requerente Vanessa Maciel do Vale.

Por consequência
, em consideração a sucumbência recíproca, condenar
ambas as partes ao pagamento
, pró rata,
das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em
R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), ficando cada parte responsável pelo pagamento ao advogado da parte adversa, vedada a compensação.
Suspen
sa a exigibilidade em relação à
autor
a por se tratar de beneficiária
da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025